Tribunal: TJDFT
Processo: 0004341-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004341-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS PAULO MOREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, CONFISSÃO EM SEDE INQUISITORIAL. CRIME CONTINUADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova documental (Portaria que instaura o Inquérito Policial; Relatório 28/2018 da autoridade policial; Ocorrência policial 246/2018-0 referente a apuração por furto mediante fraude; cópia de conversas efetuadas pelo WhatsApp entre o apelante e a testemunha contendo fotografia dos dados do cartão de crédito de uma das vítimas; cópias das Faturas dos Cartões de Crédito das vítimas contendo despesas que foram realizadas pelo apelante; ofício dirigido a Netshoes requisitando informações; dados de Cartões de Crédito encontrados no armário funcional do apelante; dados de compra efetuada na Netshoes pelo apelante com o cartão de crédito de uma das vítimas; Relatório Final da Autoridade Policial), testemunhal, a firme e coerente palavra das vítimas e a confissão do apelante em sede inquisitorial formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação por crime continuado de furto qualificado com abuso de confiança em continuidade delitiva - art. 155, § 4o, II c/c art. 71, ambos do CPB. 2. Incabível a desclassificação para o crime de apropriação indébita, pois "a utilização dos dados e compras ocorreu posteriormente e sem qualquer conhecimento ou consentimento das vítimas, mediante, em verdade, abuso de confiança, o que caracteriza o delito de furto qualificado, pois não detinha a posse dos valores constantes dos limites concedidos pelas operadoras aos ofendidos." (sentença, fl. 130v). 3. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." (Súmula 545/STJ). 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 168 do Código Penal, sustentando que restou configurada no caso em exame a prática do crime de apropriação indébita e não de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 168 do Código Penal, uma vez que infirmar a conclusão do órgão colegiado de que o crime praticado pelo recorrente amolda-se ao furto qualificado pelo abuso de confiança e não ao de apropriação indébita demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017